Tribunal: STF
Processo: RE 1291657
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 3): 



    “Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de cômputo do tempo exercido no cargo de diretor de escola para concessão de aposentadoria especial e abono de permanência. Admissibilidade. Cargo de diretor que integra a carreira do magistério. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF. Recurso provido, portanto.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a parte contrária não ocupa cargo de professora, mas sim cargo de DIRETORA DE ESCOLA, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes.” (eDOC 13, p. 7).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 17) 



    Em 12.11.2020, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil – tema 965 da repercussão geral. (eDOC 22)



    A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 25, pp. 6-10)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 7, pp. 5-10):



    “(...). Impõe-se dar provimento à apelação. A propósito, ora se desacolhe o alegado pela ora recorrida (motivo de descrição resumida no supradito relatório), porquanto, embora decorrente de provimento mediante concurso, a função de diretor de escola integra a carreira do magistério. Desse modo, o período relativo ao respectivo exercício pode ser computado para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafos 1º, III, a, e 5º, da Constituição da República. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.772/DF, reconhecera como atividades integrantes do magistério as de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exercidas por professores, ainda que fora da sala de aula, mas na unidade de ensino básico. Por sinal, o aresto relativo a essa ação está assim ementado: 



    (...)



    Portanto, consoante esses dispositivos, o cargo de diretor de escola integra os quadros do magistério. Por sinal, para o respectivo exercício, imprescindível o cumprimento de exigências como docência pelo prazo mínimo de oito anos e provimento mediante concurso público. Assim, como supra exposto, o fato desse autor ser servidor efetivo no cargo de diretor de escola não afasta a caracterização dessa função como integrante da carreira de magistérios, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, considera-se aresto desta Câmara cuja ementa tem a seguinte conformidade: (...)



    (...)



    Logo, de rigor conceder-se a segurança a fim de que computado o tempo de exercício na função de diretor de escola para fins de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a natureza da ação mandamental. Prevenindo-se em relação à eventual oposição de embargos de declaração com exclusivo escopo de prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, ora se o considera efetivado em relação às matérias infraconstitucional e constitucional formuladas3. À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917.546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.684-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente